Tribunal: STF
Processo: RE 581123
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. Contribuição social sobre o lucro. Dedução de bases de cálculo negativas. Período anterior à Lei nº 8.383/91. Instruções Normativas n º 90/92 e nº 168/88 3. Decisão baseada em legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.